Tribunal: STJ
Processo: 0004136-46.2013.4.01.3807
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113688 - MG(2025/0455591-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABRICIO VIANA DE AQUINO
ADVOGADO
: ROMARIO MIRANDA NUNES - MG191034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IZABEL CHRISTINA DE CARVALHO FRANCINO
ADVOGADOS
: ERNESTO QUEIROZ DE FREITAS - MG055617
BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
APLICAÇÃO
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
182/STJ.

PREQUESTIONAMENTO (ART. 386, VII, DO CPP). AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, aplicando, por analogia, a
e por considerar inútil o recurso quanto ao ponto em que já houve
Súmula 182/STJ,
extensão, por
de ofício, dos efeitos de acórdão favorável à corré, bem
habeas corpus
como por reconhecer a ausência de prequestionamento do
VII, do CPP em
art. 386,
relação ao pedido de absolvição.
2. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado adequadamente os
fundamentos da decisão agravada, a inexistência de falta de interesse recursal e a
ocorrência de prévio debate das matérias na origem, além de reiterar teses de nulidade do
procedimento administrativo fiscal, inexistência de consumação do delito de sonegação e
ausência de dolo, com pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental atendeu ao dever de
impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.021,
CPC/2015
e (ii)
da Súmula 182/STJ;
saber se houve prequestionamento, pelo Tribunal de origem,
da tese de absolvição com fundamento no
VII, do CPP, de modo a viabilizar o
art. 386,
seu exame na via especial.
Documento eletrônico VDA54728733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 33b2824c-af82-4509-b3d4-26d87af0de06

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos
autônomos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de que teria
combatido o juízo de inadmissibilidade e a reproduzir argumentos de mérito relativos à
nulidade do procedimento administrativo fiscal, à inexistência de consumação do delito e
à ausência de dolo, sem enfrentar pontualmente a ausência de impugnação específica
quanto à alegada violação do
do CPP, à conclusão de inexistência de interesse
art. 619
recursal diante da extensão dos efeitos do acórdão favorável à corré por habeas corpus
de ofício e ao óbice do não prequestionamento do
VII, do CPP.
art. 386,
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o recurso ataque, de modo
específico e completo, todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes
alegações genéricas, ataque parcial ou mera insistência no mérito da controvérsia,
conforme assentado pela Corte Especial, que reconhece a necessidade de impugnação
integral da decisão de inadmissibilidade por possuir dispositivo único (
Corte Especial).
EAREsp 746.775/PR,
6. Remanesce, ainda, o óbice da ausência de prequestionamento quanto ao pedido de
absolvição com base no
VII, do CPP, pois a tese não foi objeto de debate no
art. 386,
acórdão do Tribunal de origem, tendo sido suscitada apenas nas razões do recurso
especial, o que configura inovação recursal e impede o conhecimento da matéria em sede
de recurso especial.
7. Inexistindo pronunciamento prévio do Tribunal
sobre a tese de absolvição, não
a quo
há espaço para sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao
requisito do prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e integral todos os fundamentos da
decisão monocrática, nos termos do
§ 1o, do
sob pena de
art. 1.021,
CPC/2015,
incidência da
e de não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
2. A ausência de prequestionamento da tese de absolvição com fundamento no art. 386,
VII, do CPP, quando não debatida no acórdão de origem e suscitada apenas no recurso
especial, caracteriza inovação recursal e impede o seu exame na instância especial.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPP, arts. 619 e 386, VII.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 33b2824c-af82-4509-b3d4-26d87af0de06

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113688 - MG(2025/0455591-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABRICIO VIANA DE AQUINO
ADVOGADO
: ROMARIO MIRANDA NUNES - MG191034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IZABEL CHRISTINA DE CARVALHO FRANCINO
ADVOGADOS
: ERNESTO QUEIROZ DE FREITAS - MG055617
BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
APLICAÇÃO
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
182/STJ.

PREQUESTIONAMENTO (ART. 386, VII, DO CPP). AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, aplicando, por analogia, a
e por considerar inútil o recurso quanto ao ponto em que já houve
Súmula 182/STJ,
extensão, por
de ofício, dos efeitos de acórdão favorável à corré, bem
habeas corpus
como por reconhecer a ausência de prequestionamento do
VII, do CPP em
art. 386,
relação ao pedido de absolvição.
2. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado adequadamente os
fundamentos da decisão agravada, a inexistência de falta de interesse recursal e a
ocorrência de prévio debate das matérias na origem, além de reiterar teses de nulidade do
procedimento administrativo fiscal, inexistência de consumação do delito de sonegação e
ausência de dolo, com pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54728532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 57d9a71a-542e-47f7-ba28-1c407ad59e8a

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental atendeu ao dever de
impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.021,
CPC/2015
e (ii)
da Súmula 182/STJ;
saber se houve prequestionamento, pelo Tribunal de origem,
da tese de absolvição com fundamento no
VII, do CPP, de modo a viabilizar o
art. 386,
seu exame na via especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos
autônomos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de que teria
combatido o juízo de inadmissibilidade e a reproduzir argumentos de mérito relativos à
nulidade do procedimento administrativo fiscal, à inexistência de consumação do delito e
à ausência de dolo, sem enfrentar pontualmente a ausência de impugnação específica
quanto à alegada violação do
do CPP, à conclusão de inexistência de interesse
art. 619
recursal diante da extensão dos efeitos do acórdão favorável à corré por habeas corpus
de ofício e ao óbice do não prequestionamento do
VII, do CPP.
art. 386,
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o recurso ataque, de modo
específico e completo, todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes
alegações genéricas, ataque parcial ou mera insistência no mérito da controvérsia,
conforme assentado pela Corte Especial, que reconhece a necessidade de impugnação
integral da decisão de inadmissibilidade por possuir dispositivo único (
Corte Especial).
EAREsp 746.775/PR,
6. Remanesce, ainda, o óbice da ausência de prequestionamento quanto ao pedido de
absolvição com base no
VII, do CPP, pois a tese não foi objeto de debate no
art. 386,
acórdão do Tribunal de origem, tendo sido suscitada apenas nas razões do recurso
especial, o que configura inovação recursal e impede o conhecimento da matéria em sede
de recurso especial.
7. Inexistindo pronunciamento prévio do Tribunal
sobre a tese de absolvição, não
a quo
há espaço para sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao
requisito do prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e integral todos os fundamentos da
decisão monocrática, nos termos do
§ 1o, do
sob pena de
art. 1.021,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54728532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 57d9a71a-542e-47f7-ba28-1c407ad59e8a

incidência da
e de não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
2. A ausência de prequestionamento da tese de absolvição com fundamento no art. 386,
VII, do CPP, quando não debatida no acórdão de origem e suscitada apenas no recurso
especial, caracteriza inovação recursal e impede o seu exame na instância especial.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPP, arts. 619 e 386, VII.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO VIANA DE
AQUINO contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do agravo por
ausência de impugnação específica.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que impugnou de
maneira adequada os fundamentos da decisão agravada e que não há ausência de
interesse recursal, e que houve prévio debate das matérias na origem, afastando a alegada
falta de prequestionamento.
Sustenta, ademais, que não houve consumação do delito de sonegação, por
depender de supressão ou redução de tributo apurada em procedimento administrativo
válido, o que, no caso, seria nulo por ausência de contraditório e ampla defesa, já que o
agravante não foi intimado nem indicado como sujeito passivo, tendo ciência da suposta
dívida apenas na citação na ação penal.
Defende que não atuou com dolo, pois ingressou no quadro societário apenas
em dezembro de 2006, que o crédito seria do ano-calendário de 2006, e não cuidava da
parte contábil da empresa, a cargo de contador, sendo a administração de fato exercida
por seu pai, já falecido; refere depoimentos que indicam inexistência de poderes sobre a
área
invoca a vedação de responsabilidade objetiva e o princípio do
contábil/fiscal,
in
, pleiteando revaloração das provas para absolvição por atipicidade das
dubio pro reo
condutas.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para dar
provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA54728532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 57d9a71a-542e-47f7-ba28-1c407ad59e8a

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o agravo
em recurso especial interposto pelo agravante com fundamento na ausência de
impugnação específica aos motivos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal de origem, aplicando, por analogia, a
além de
Súmula 182/STJ,
consignar a inutilidade recursal quanto ao ponto em que já houve extensão, por habeas
de ofício, dos efeitos do acórdão favorável à corré, e a impossibilidade de
corpus
conhecimento do pedido de absolvição por ausência de prequestionamento.
Não obstante, nas razões do agravo regimental, a parte agravante deixou de
apresentar impugnação específica em relação aos entraves apontados na decisão
agravada, limitando-se a afirmar, genericamente, que teria impugnado adequadamente os
fundamentos do juízo de inadmissibilidade na origem e que persistiria interesse recursal,
além de renovar, em linhas de mérito, alegações de nulidade do procedimento
administrativo fiscal, inexistência de consumação do delito e ausência de dolo, com
remissão a depoimentos e à necessidade de absolvição. Não houve enfrentamento
pontual dos fundamentos autônomos da decisão agravada, notadamente a falta de
impugnação específica quanto à alegada violação do
do CPP e à expressa
art. 619
conclusão de inexistência de interesse recursal no tocante à extensão dos efeitos do
acórdão favorável à corré por
de ofício, nem quanto ao óbice do não
habeas corpus
prequestionamento do
VII, do CPP.
art. 386,
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Na mesma linha, a Corte Especial assentou que a decisão de inadmissibilidade
possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua integralidade (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do
determina que, na petição de
art. 1.021,
CPC/15
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
Documento eletrônico VDA54728532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 57d9a71a-542e-47f7-ba28-1c407ad59e8a

Por outro lado, remanesce, na espécie, o óbice da ausência de
prequestionamento quanto à pretensão de absolvição fundada no
VII, do CPP. A
art. 386,
decisão agravada evidenciou que tais alegações não foram objeto de debate no acórdão
do Tribunal de origem, tendo sido suscitadas apenas nas razões do recurso especial (e-
STJ fl. 1459), o que configura inovação recursal e impede o conhecimento da matéria na
instância especial.
Conforme registrado, inclusive, pelo Ministério Público Federal (e-STJ fls.
):
1444/1445
“Da sentença, apelaram apenas o Ministério Público e IZABEL CHRISTINA.
Os embargos de declaração opostos por FABRÍCIO (fls. 1101 e ss.) visavam
exclusivamente à extensão dos efeitos do acórdão no ponto em que afastou a
culpabilidade. (...)”

À míngua de pronunciamento prévio do Tribunal
sobre a tese, não há
a quo
espaço para sua apreciação nesta sede.
Por essas razões,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 57d9a71a-542e-47f7-ba28-1c407ad59e8a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0455591-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.113.688 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041364620134013807 41364620134013807
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IZABEL CHRISTINA DE CARVALHO FRANCINO
ADVOGADOS
: ERNESTO QUEIROZ DE FREITAS - MG055617
BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
AGRAVANTE
: FABRICIO VIANA DE AQUINO
ADVOGADO
: ROMARIO MIRANDA NUNES - MG191034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO VIANA DE AQUINO
ADVOGADO
: ROMARIO MIRANDA NUNES - MG191034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IZABEL CHRISTINA DE CARVALHO FRANCINO
ADVOGADOS
: ERNESTO QUEIROZ DE FREITAS - MG055617
BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485281:10461074@
2025/0455591-7 - AREsp 3113688 Petição : 2026/0015155-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:39:44
Código de Controle do Documento: A4E55519-464D-4C3E-82CB-2D46A6BE0F99